Tribunal: TJBA
Processo: 8021302-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021302-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE NEVES DE ANDRADE Advogado(s): MEIRILANE SANTANA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo contra decisão que concedeu gratuidade parcial, mesmo com comprovação de renda mínima. II. Questão em discussão 2. Verificar se estão presentes os requisitos para concessão integral da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. Declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa. 4. Documentos comprovam insuficiência para arcar com custos sem prejuízo. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo provido. Concessão integral da gratuidade. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa. 2. Comprovada a insuficiência, é devida a gratuidade integral.” Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º, e 99, §3º. Jurisprudência relevante: TJ-BA, Apelações nº 0301330-39.2016.8.05.0080 e nº 0114048-42.2009.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8021302-60.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Paripiranga-BA, tendo, como Agravante JOSÉ NEVES DE ANDRADE e como agravado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA